Tribunal: TCU
Processo: 029.237/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9713/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, § 1o e § 5o do RI/TCU, c/c o art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal de Andre Pedroza Cardozo e de Artur Radoman de Oliveira, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de admissão de Beatriz Goncalves de Lima Celestino Silva. 1. Processo TC- Processo 029.237/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Pedroza Cardozo (XXX.860.507-XX); Artur Radoman de Oliveira (XXX.244.407-XX); Beatriz Goncalves de Lima Celestino Silva (XXX.221.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.